Tribunal: TJDFT
Processo: 0727998-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ENTEADAS. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando a paciente foi surpreendida transportando entre Estados elevada quantidade de entorpecente, a saber, mais de 3 (três) quilos de cocaína a denotar a especial gravidade da conduta.
II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III – Incabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar se a paciente é madrasta das menores, uma delas conta com 15 anos de idade, não foi demonstrado o suposto abandono da mãe biológica e a impossibilidade de outros familiares auxiliarem com as obrigações necessárias para a criação das enteadas.
IV – Ordem denegada.